Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-13.2009.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000713-13.2009.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA - CNPJ: 36.905.057/0001-87 (EMBARGADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), PEDRO JOSE SALA - CPF: 491.947.129-72 (EMBARGADO), Conselho Administracao da Cooperativa Cooperguaranta (EMBARGANTE), DARCI ZANON - CPF: 105.892.280-72 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ANTENOR CARAGNATO - CPF: 459.768.560-04 (EMBARGANTE), JOEL DA COSTA BORGES - CPF: 621.618.731-72 (EMBARGANTE), Carlos Beninca (EMBARGANTE), DANILO CRACCO - CPF: 074.755.199-53 (EMBARGANTE), OSVALDO SANTO MARTINS BALBINO - CPF: 581.750.401-49 (EMBARGANTE), ANGELO BATISTEL - CPF: 313.692.949-72 (EMBARGANTE), CARLOS JOSE BENINCA - CPF: 347.249.070-53 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000713-13.2009.8.11.0087

EMBARGANTES:
DARCI ZANON E OUTROS

EMBARGADA:

C
OOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA GUARANTÃ DO NORTE LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DARCI ZANON E OUTROS contra o acórdão de Id. 211333151 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida na Ação de Responsabilidade Civil contra eles ajuizada pela ora Embargada.

Alegam a ocorrência de obscuridade na condenação por “ausência de defesa em processos”, visto que não indicado a responsabilidade dos demais Recorrentes, “
tampouco que resultado diferente teriam as referidas ações caso a cooperativa tivesse defesa técnica e, aliás, nem se a cooperativa na época possuía caixa para tal contratação",
bem como na condenação "por falta de pagamento", pois não é possível extrair a conclusão de que a cooperativa tinha dinheiro para pagar tais débitos.

Citam, ainda, a ocorrência de omissão, acerca das “
outras provas produzidas e auditória
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões – Id. 214090181.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DARCI ZANON E OUTROS contra o acórdão Id. 211333151 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida na Ação de Responsabilidade Civil contra eles ajuizada pela ora Embargada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, a alegada falta de individualização de responsabilidade fora afastada quando da rejeição de preliminar inépcia da inicial calcada na mesma tese, sendo que a alegação de que não fora demonstrado que “
resultado diferente teriam as referidas ações caso a cooperativa tivesse defesa técnica e, aliás, nem se a cooperativa na época possuía caixa para tal contratação
” sequer constou das razões do apelo, constituindo verdadeira inovação recursal.

Aliás, a assertiva é, inclusive, contraditória ao suscitado no recurso de Apelação, quando afirmaram expressamente que “
houve sim a contratação de profissional habilitado para representar os interesses daquela nos autos dos referidos processos
”.

Outrossim, acerca da suposta obscuridade na condenação por falta de pagamento e omissão na prova dos autos restou consignado no aresto que “
o conjunto fático-probatório dos autos indica que os atos de má gestão não ocorreram por simples desorganização ou inexperiência administrativa, tampouco por baixa produtividade, mas sim pelo descaso na gerência da coisa comum
”, pelos motivos nele expostos, afastando qualquer dubiedade sobre a questão.

Como se vê, as alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que para fins de prequestionamento e atendimento do requisito de admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024